Tribunal: TJSP
Processo: 1003608-24.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Negativa de cobertura securitária - Seguro de responsabilidade civil para administradores (D&O - Directors & Officers) - Prazo prescricional reconhecido - Sentença de improcedência - Insurgência do autor.

PRELIMINARES - Prazo prescricional ânuo - Inteligência do art. 206, § 1o, II, do CC - Termo inicial da contagem - Data em que houve a citação do

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Negativa de cobertura securitária - Seguro de responsabilidade civil para administradores (D&O - Directors & Officers) - Prazo prescricional reconhecido - Sentença de improcedência - Insurgência do autor.

PRELIMINARES - Prazo prescricional ânuo - Inteligência do art. 206, § 1o, II, do CC - Termo inicial da contagem - Data em que houve a citação do segurado para responder à ação proposta por terceiro prejudicado, em se tratando de seguro de responsabilidade civil (art. 206, § 1o, II, "a") - Entendimento consolidado do E. STJ - Protesto interruptivo da prescrição - Interrupção que ocorre com o despacho que ordenar a citação, nos termos do art. 202, I e II do CC - Recomeço da contagem na data do ato que a interrompeu, como previsto no parágrafo único do art. 202, CC - Prazo prescricional não consumado - Anulação da sentença que se impõe - Art. 1.013, § 4o do Código de Processo Civil - Causa madura para análise do mérito em sede deste recurso de apelação - Inépcia da inicial e ilegitimidade passiva não configuradas - Preliminares suscitadas pelo banco corréu rejeitadas.

CONTRATO DE SEGURO - Autor que almeja o ressarcimento dos custos de defesa em demandas judiciais contra ele propostas - Garantia coberta pela apólice - Ré que se nega ao pagamento do prêmio sob o fundamento da existência de cláusula de exclusão em razão de os fatos terem sido objeto de uma reclamação apresentada contra o segurado - Solução da controvérsia e manutenção do equilíbrio entre as partes - Necessidade de se investigar a verdadeira intenção da referida cláusula - Limitação da responsabilidade da seguradora - Seguro que não se presta a cobrir risco já ocorrido ou que esteja ocorrendo - Segurado intimado no processo administrativo quando já existente relação jurídica entre as partes, não havendo que se falar em exclusão da cobertura - Seguradora que condiciona a cobertura à abertura de sinistro quando o segurado foi intimado no procedimento administrativo - Descabimento - O momento em que a vítima (terceiro) apresenta a reclamação ao segurado é que deve ser considerada para se aferir a existência da cobertura securitária - Entendimento dessa C. Corte de Justiça - Fatos geradores que eram de conhecimento da seguradora - Comprovação - Inexistência do aumento do risco assumido - Valores almejados não impugnados pela seguradora - Segurado que faz jus à cobertura - Negativa de pagamento securitário que não se estende ao tomador do seguro - Inexistência de responsabilidade do banco corréu em relação às providências para a cobertura securitária - Improcedência que se impõe - Distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios entre os vencidos, como disposto no art. 87, CPC - Sentença de improcedência anulada para se reconhecer a procedência do pedido em relação a seguradora e a improcedência quanto ao banco corréu - RECURSO PROVIDO.